Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-32.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002839-32.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSOEL C PINHEIRO - ME - CNPJ: 18.068.022/0001-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JOSOEL C PINHEIRO - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1o, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JOSOEL C PINHEIRO - ME

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1
002839-32.2018.8.11.0013
movida contra
JOSOEL C PINHEIRO - ME
, que sob o fundamento de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Aduz que, em nenhum momento, houve o abandono da causa, e ainda que a extinção nestas situações, depende de requerimento do requerimento do réu, não ocorrido na espécie.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

O apelado, através da Defensoria Pública apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JOSOEL C PINHEIRO - ME

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em 26/11/2018, a Ação de
Execução Fiscal no
0003999-76.2008.8.11.0008
em desfavor de
EDIMILSON DE SOUZA - PRESTACAO DE SERVICOS - ME
, visando recolhimento da taxa de segurança contra incêndio - TACIN inscrito na CDA no 2017474375, cujo valor alcançava a importância de R$ 55.378,40 (cinquenta e cinco mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 27/11/2018, o Juízo a quo determinou a citação da executada por oficial de justiça que retou infrutífera.

Após diligências em buscas de novos endereços e tentada novas citações também não restaram exitosas, tendo assim que proceder com a citação editalícia, que ocorrera no dia 23/09/2020.

Após certificado pelo Juízo a ausência de manifestação pela parte devedora, os autos foram encaminhados a curadoria especial, que apresentou exceção de pre executividade, id. 10157463.

O apelante apresentou a impugnação, id. 101571466.

O Magistrado
a quo,
em decisão proferida na data de 24/03/2021, acolheu a exceção de pré-executividade para reduzir o valor da multa acessória estabelecido na Certidão de Dívida Ativa que instrui a petição inicial, reduzindo-a para 30% (trinta por cento) sobre o valor do crédito tributário principal (R$ 484,49), o que corresponde a R$ 145,34 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), cabendo ao excepto retificar e apresentar nova CDA, nos termos do Enunciado de Súmula no 392 do STJ.

Determinou a intimação do excepto e excipiente, por meio de remessa dos autos, devendo intimar pessoalmente a Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do §1o do art. 485 do CPC, id. 101571468.

A primeira intimação ao apelante se deu por meio eletrônico no dia 29/04/2021, id. 1015711471.

Permanecendo em silêncio, no dia 7/06/2021, id. 101571472, fora determinado a intimação pessoal a Fazenda Pública, por remessa dos autos à respectiva procuradoria, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, –em dobro –, para que promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, III, §1o e o art. art. 771, “caput”, ambos do NCPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80.

Tal intimação se deu conforme determinado, e no dia 25/06/2021, id. 101571472, fora certificado que, a parte autora devidamente intimada do despacho de ID 56383822, conforme consta na aba expedientes, não se manifestou.

Já no dia 06/07/2021, o Estado de Mato Grosso, tardiamente manifesta, porém não cumpre o determinado e em sua petição, requer a suspensão deste processo por 90 dias.

Após, no dia 09/07/2021, fora prolatada a sentença atacada.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...]”.

Extrai-se dos autos que em 09.07.2021 sobreveio sentença fundamentando-se na desídia do exequente e julgando extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, a aplicação desse regramento depende de prévia intimação pessoal do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015, in verbis:

Art. 485. § 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC. [...]

7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A propósito este Tribunal de Justiça já decidiu:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte”.

(N.U 0007288-21.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). (destaquei)

In casu, verifica-se que a parte devedora restou devidamente citada, de modo que, não havendo realizado o cumprimento da retificação da CDA, conforme determinado, foi determinado a intimação do exequente, para que cumprisse o acolhido em sede de exceção de pré executividade, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Em certidão datada de 25.06.2021, foi informado que o prazo da Fazenda Pública transcorreu sem qualquer manifestação. (id. 101571473)

Por conseguinte, sobreveio a sentença objurgada.

Dessa forma verifica-se o atendimento ao disposto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, quedando-se silente e inerte, o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022